Tribunal: TJMT
Processo: 1000217-87.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000217-87.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA - EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E
LICENCIAMENTO
DO VEÍCULO/CRLV - CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE MULTAS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.

O artigo 131, §2o do Código de Trânsito Brasileiro - cuja constitucionalidade já foi declarada pelo STF nos autos da ADI no 2998 (Dje 24/04/2019) - condiciona a expedição do CRLV à quitação dos tributos, encargos e multas pendentes.

2.

Não sedo o suposto infrator regularmente notificado, tal como,
contrario sensu
, exige o enunciado de Súmula no 127 do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a concessão da liminar requerida nos autos contra ato de visível ilegalidade cometido pelo Diretor de CIRETRAN do
DETRAN/MT.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000217-87.2016

AGRAVANTE(S
): Município de marcelândia

AGRAVADO (S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Marcelândia, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia nos autos da Ação Declaratória (Código no 68108), ajuizada em face do DETRAN-MT, a qual indeferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade do pagamento de multas por infrações de trânsito como condição para proceder ao licenciamento anual relativo ao ano de 2016 do veículo “Van”, de transporte de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde, placa OGL 0021.

Afirma que o Juízo de primeiro grau considerou insuficiente a tela impressa do sítio eletrônico do Detran/MT, onde consta que inexiste notificação de infrações de trânsito para o veículo, objeto da lide; que o veículo Van descrito é utilizado para o transporte de pacientes pela Secretaria Municipal de Saúde e a decisão agravada fere o seu direito de defesa e não existe base legal para obrigá-lo a pagar por infrações das quais não foi notificado.

Sustenta que o Magistrado se equivocou, uma vez que, demonstrou não ter sido notificado das infrações, do ano de 2012 e uma do ano de 2013, sendo suficiente o extrato do site do Detran/MT, para caracterizar a fumaça do bom direito consistente na ausência de notificação.

Aduz que o
periculun in mora
também foi demonstrado, pois o veículo, objeto da lide, é utilizado para o transporte de pacientes.

Assevera a inconstitucionalidade do §2o do art. 131 do CTB, ao estabelecer como requisito para o licenciamento o recolhimento de multas de trânsito vinculadas ao veículo.

Diante desse cenário, argumentou a possibilidade de dano grave e de difícil reparação, ao ficar impossibilitado de transportar seus pacientes para tratamento médico, em razão da não obtenção do licenciamento anual 2016 do veículo placa OGL0021.

Por essas razões, pleiteou a concessão da antecipação da tutela recursal, para que fosse determinado ao Agravado que emitisse o licenciamento anual de 2016 independente do pagamento das infrações de trânsito constantes no prontuário, pela ausência de notificação, fixando-se prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento, ante a urgência da documentação necessária para que o veículo possa trafegar. No mérito, requer o provimento do recurso.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A liminar foi
deferida
, conforme ID n.
14332.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção (ID n. 134728).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá (MT), 03 de julho de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020